Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700847-03.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: DRESS TO CLOTHING - BOUTIQUE LTDA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incide o enunciado 211 da Súmula do STJ. Ressalta que o apelo não demanda revolvimento de fatos e provas. Argui, por fim, que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 35382848 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, inscrita na OAB/RJ no 139.462. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018